Tribunal: TRF3
Processo: 0031259-76.2014.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
397/1197)

0031259-76.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- No que pertine à fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, de se esclarecer que o acórdão fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da concessão do benefício, com fundamento em jurisprudência consolidada do c. STJ.

- Quanto a eventual modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947, destaca-se a pendência de apreciação, pelo ST

Inteiro teor:
397/1197)

0031259-76.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- No que pertine à fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, de se esclarecer que o acórdão fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da concessão do benefício, com fundamento em jurisprudência consolidada do c. STJ.

- Quanto a eventual modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947, destaca-se a pendência de apreciação, pelo STF, de Embargos de Declaração, ficando remarcada, desta forma, a sujeição da questão da incidência da correção monetária ao desfecho do referido leading case.

- Não são cabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0031259-76.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: JOSE WILSON BOIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO TARO SUMITOMO - SP209811-N

APELADO: JOSE WILSON BOIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO TARO SUMITOMO - SP209811-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0031259-76.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: JOSE WILSON BOIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO TARO SUMITOMO - SP209811-N

APELADO: JOSE WILSON BOIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO TARO SUMITOMO - SP209811-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSS, em face do acórdão que não conheceu da remessa oficial, negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora, em ação voltada a aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de tempo insalubre com nível inferior ao limite legal. Aduz, ainda, que o termo inicial foi fixado em momento inoportuno, quando o autor não havia comprovado a insalubridade, além de determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para cálculos.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0031259-76.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: JOSE WILSON BOIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO TARO SUMITOMO - SP209811-N

APELADO: JOSE WILSON BOIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO TARO SUMITOMO - SP209811-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

De fato, procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a questão do reconhecimento de tempo insalubre, com base no agente ruído, foi abordada expressamente e de forma clara e coerente, in verbis:

" Pretende o autor, ora apelante, o reconhecimento da especialidade do período de 20/08/1977 a 25/08/1980, laborado, como auxiliar geral, na empresa NESTLE BRASIL LTDA.

No tocante a esse vínculo, foi colacionado aos autos formulário DSS 8030 (fl. 33), o qual revela que o trabalho ocorreu no setor de Recepção de Leite, mediante exposição, de forma habitual e permanente, ao agente agressivo ruído "produzido pelas bombas de leite e de limpeza química" (sem especificação da intensidade). Suas atividades estão assim descritas:

"Os colaboradores sobem no tanque, retiram amostra do produto para análise no laboratório, em seguida faz a ligação da mangueira no tanque para realizar o bombeamento do produto nos balões, depois do tanque vazio é realizada a limpeza química internamente, limpeza manual externamente, lavagem do piso, tanques de estocagem de leite e tubarias".

Também foram juntados dois laudos técnicos (fls. 257 e 316/317), constando, no primeiro (fl. 257, laudo efetuado em 12/02/1996), a presença, no aludido setor, de ruído em intensidade de 85 a 88 decibéis e, no segundo, no patamar de 78 dB (fls. 316/317, levantamento realizado em outubro/1986).

A respeito da divergência existente entre os índices apontados, foram apresentados os seguintes esclarecimentos pela empregadora: "Os níveis de ruído do setor Recepção de Leite/Soro, comparando os laudos de 1986 ao de 1996 nota-se que foi elevado de 78 dBs-A para 85/88 dBs-A devido a automatização do processo que anteriormente era manual" (fl.341).

Contudo, percebe-se, pela leitura do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (fls. 318/337), que as atividades desenvolvidas acima descritas pertencem não somente ao setor de "Recepção de Leite/Soro", mas também de "Estandardização" (fl.346), no qual foi detectada a existência de ruído à ordem de 83 dB, de acordo com o laudo mais antigo (1986), bem como de 83 a 86 decibéis, conforme perícia técnica posterior (1996).

Nesse contexto, sobressai, indene de dúvidas, que o requerente, no período em exame, esteve submetido a ruído superior a 80 decibéis, ainda que em intensidade variável (78 e 83 decibéis), pois, na hipótese, deve-se levar em consideração o ruído médio do ambiente de trabalho (TRF/3a Região, EI 2005.61.04.011960-8, 3a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 25.02.2016, DJU 09.03.2016).

Nesse particular, tendo em vista o princípio tempus regit actum, restou pacificado na jurisprudência que os níveis de pressão sonora a serem considerados insalubres são os seguintes: acima de 80 dB, até 05/03/1997, na vigência do Decreto n.o 53.831/64, superior a 90 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003, conforme Decreto n.o 2.172/97 e acima de 85 dB, a contar de 19/11/2003, quando foi publicado o Decreto n.o 4.882/2003, o qual não se aplica retroativamente, consoante assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014)."

Assim, verifica-se da transcrição acima, que todas as circunstâncias atinentes à verificação da submissão da parte autora ao agente nocivo apontado, foram devidamente sopesadas, não colhendo as alegações da Autarquia Previdenciária para fim de modificação do quanto decidido.

No que pertine à fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, de se esclarecer que o acórdão fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da concessão do benefício, com fundamento em jurisprudência consolidada do c. STJ, segunda a qual "o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição" (AGRESP 201401690791, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/10/2014).

A respeito dos consectários, a matéria foi enfrentada pela decisão recorrida, nos seguintes termos:

"Solucionado o mérito, passo à análise dos consectários.

Sobre os valores em atraso, incidirão juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux."

Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes, in casu.

Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- No que pertine à fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, de se esclarecer que o acórdão fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da concessão do benefício, com fundamento em jurisprudência consolidada do c. STJ.

- Quanto a eventual modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947, destaca-se a pendência de apreciação, pelo STF, de Embargos de Declaração, ficando remarcada, desta forma, a sujeição da questão da incidência da correção monetária ao desfecho do referido leading case.

- Não são cabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.